Tribunal: TJDFT
Processo: 0750401-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. ARTIGO 126, §2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO CNJ No 391, DE 10/05/2021. DÚVIDA QUANTO À DATA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IN DUBIO PRO REO. ACRÉSCIMO DE 1/3 DEVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme preconiza o artigo 126 da Lei de Execução Penal, “O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação in bonam partem do artigo 126 da LEP, admite a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente no referido dispositivo legal, como, por exemplo, a aprovação em exames nacionais e a leitura.
3. Nos termos do parágrafo único do artigo 3o da Resolução CNJ no 391, de 10/05/2021, e entendimento jurisprudencial, a aprovação total ou parcial no ENCCEJA deve ser considerada para fins de remição por estudo.
4. Preceitua o §5o do artigo 126 da Lei de Execução Penal que o tempo a remir será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, quando certificada pelo órgão competente do sistema de educação.
5. Na hipótese em que o apenado concluiu o ensino durante o cumprimento da pena, através do ENCCEJA, devida é a remição com o acréscimo de 1/3.
6. Havendo dúvida acerca do grau de escolaridade do reeducando no momento do ingresso no sistema prisional, devida é a remição, com o acréscimo de 1/3, pela conclusão de ensino através do ENCCEJA.
7. Agravo em execução penal conhecido e provido.